Tribunal: CARF
Processo: 15165.002807/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Mariz Gudiño
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-07

Ementa:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 17/04/2006 a 03/04/2008
FALTA DE PROVAS.
É ônus do Fisco instruir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Em se
tratando de um auto de infração relativo à classificação de
mercadorias, faz-se imperiosa a instrução do lançamento com as
declarações de importação e outras provas que corroborem a nova
classificação imposta pela fiscalização.

CIRCUITOS INTEGRADOS HÍBRIDOS.
Restando demonstrado que as mercadorias importadas pela interessada atendem aos requisitos previstos no texto da NESH
referente à posição NCM 8542, é de se concluir que as premissas
aduzidas pela fiscalização não devem prosperar, quer no plano
formal, quer no plano material.

Inteiro teor:
S3­C2T1
Fl. 353

1
352
S3­C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15165.002807/2010­51
Recurso no
922.280 De Ofício
Acórdão no
3201­001.170 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de novembro de 2012
Matéria
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOVA SOLUCOES EM INFORMATICA S/A

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 17/04/2006 a 03/04/2008
FALTA DE PROVAS.
É ônus do Fisco instruir o lançamento com todos os elementos de prova dos
fatos constituintes do direito da Fazenda. Em se tratando de um auto de
infração relativo à classificação de mercadorias, faz­se imperiosa a instrução
do lançamento com as declarações de importação e outras provas que
corroborem a nova classificação imposta pela fiscalização.
CIRCUITOS INTEGRADOS HÍBRIDOS.
Restando demonstrado que as mercadorias importadas pela Interessada
atendem aos requisitos previstos no texto da NESH referente à posição NCM
8542, é de se concluir que as premissas aduzidas pela fiscalização não devem
prosperar, quer no plano formal, quer no plano material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA VALADÃO ­ Presidente.

DANIEL MARIZ GUDIÑO ­ Relator.
EDITADO EM: 06/01/2013

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.002807/2010-51
Fl. 353
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.1119.16261.PCBO. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio
Pereira Valadão (presidente da turma), Luciano Lopes de Almeida Moraes (vice­presidente),
Mércia Helena Trajano D'Amorim, Marcelo Ribeiro Nogueira, Paulo Sergio Celani e Daniel
Mariz Gudiño.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a data da prolação do acórdão
recorrido, transcrevo abaixo o relatório do órgão julgador de 1a instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para
constituição de crédito tributário no valor de R$ 13.054.067,21,
referentes a imposto de importação, imposto sobre produtos
industrializados,
contribuição
COFINS
­
importação,
contribuição PIS/PASEP ­ importação, juros de mora
(calculados até 31/08/2010), multa proporcional (75%) e, multa
regulamentar por classificação incorreta na nomenclatura
comum do Mercosul.
Segundo a fiscalização, a interessada por meio das Declarações
de Importação (DI's) listadas à folhas 10 a 16 submeteu a
despacho diversos modelos de processadores para utilização em
microcomputadores, utilizando a classificação fiscal no código
NCM 8542.21.22 (ano de 2006) e 8542.31.20 (anos de 2007 e
2008):
8542 CIRCUITOS INTEGRADOS E MICROCONJUNTOS
ELETRÔNICOS
8542.2 Circuitos integrados monolíticos
8542.21 Digitais
8542.21.2 Montados, próprios para montagem em superfície
(SMD ­ "Surface Mounted Device")
8542.21.22 Microprocessadores
E
8542 Circuitos integrados eletrônicos.
8542.3 Circuitos integrados eletrônicos:
8542.31 Processadores e controladores, mesmo combinados com
memórias, conversores, circuitos lógicos, amplificadores,
circuitos temporizadores e de sincronização, ou outros circuitos
8542.31.20 Montados, próprios para montagem em superfície
(SMD ­ "Surface Mounted Device")
Com base no "Termo de Verificação Fiscal" (fls. 215 a 225),
anexo ao auto de infração, a fiscalização concluiu que as
mercadorias não poderiam ser classificadas nos códigos da
NCM declarados pela interessada. Assim, a fiscalização
reclassificou as mercadorias para os códigos da NCM
8473.3043 (quando a descrição na DI indicar a presença de um
cooler ­ dissipador) ou 8473.30.49 (quando a descrição da
Fl. 354
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.1119.16261.PCBO. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 15165.002807/2010­51
Acórdão n.o 3201­001.170
S3­C2T1
Fl. 354

3
mercadoria na DI for omissa em relação à presença de um
cooler ­ dissipador):
8473 PARTES E ACESSÓRIOS (EXCETO ESTOJOS, CAPAS E
SEMELHANTES) RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU
PRINCIPALMENTE
DESTINADOS
ÀS
MÁQUINAS
E
APARELHOS DAS POSIÇÕES 84.69 A 84.72
8473.30 Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71
8473.30.4 Circuitos impressos com componentes elétricos ou
eletrônicos, montados
8473.30.43 Placas de microprocessamento com dispositivo de
dissipação de calor, inclusive em cartuchos
8473.30.49 Outros
O "Termo de Verificação Fiscal" (fls. 215 a 225), lavrado pela
fiscalização, indica, resumidamente:
Que, a interessada foi intimada e apresentou resposta aos
questionamentos efetuados indicando, em síntese, que as
mercadorias importadas seriam circuitos integrados híbridos;
Que, a interessada foi incorporada pela empresa INTELBRAS
S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
BRASILEIRA (CNPJ n° 82.901.000/0001­27);
Que, a classificação fiscal adotada pela interessada é destinada
ao microprocessador sozinho (placa de silício minúscula), e
ainda não­montado numa placa de microprocessamento,
mercadoria bem diferente das placas de microprocessamento
das fabricantes INTEL, AMD, etc;
Que, os "processadores" importados pela interessada correspondem, em termos técnicos, a placas de
microprocessamento montadas com diversos componentes,
dentre os quais um microprocessador. Traz informações de
caráter técnico sobre a construção do microprocessador
moderno, seu uso e função. À (sic) folhas 217 e 218 indica os
componentes que constituem o produto, bem como apresenta um
diagrama esquemático;
Que, considerando as regras para a classificação fiscal de
mercadorias, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado e,
diversos aspectos de cunho técnico relacionado às mercadorias
importadas, as mesmas devem ser reclassificadas para posição
divergente daquela declarada;
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas
253 a 295, anexando os documentos de folhas 296 a 328. Em
síntese, traz as seguintes alegações:
Que, apesar da fiscalização apresentar entendimento de que os
processadores importados pela interessada corresponderem, em
termos técnicos, a "placas de microprocessamento montadas
Fl. 355
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.1119.16261.PCBO. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

4
com
diversos
componentes,
dentre
os
quais
um
microprocessador", a mesma não foi em busca da verdade
material;
Que, as respostas à intimação, apresentadas pela interessada,
não condizem com as conclusões apresentadas pela fiscalização;
Que, o Termo de Verificação Fiscal padece de fundamentação
para os argumentos apresentados pela fiscalização;
Que, os procedimentos adotados pelos auditores da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, relacionados à classificação fiscal
dos microprocessadores apresentam divergências de uma
Unidade para outra, o que tem causado insegurança, visto que
não há um entendimento único;
Que, a revisão das declarações de importação, sempre
desembaraçadas com a mesma classificação fiscal (centenas),
indica que está ocorrendo mudança de critério jurídico adotado
pelo fisco, fato que não autoriza a revisão de lançamento. Traz
jurisprudência;
Que, os processadores podem ser utilizados em centrais
telefônicas, aparelhos de medida e controle, gravador­
reprodutor de vídeo e áudio usado em sistemas de segurança,
etc. Fato que contraria a conclusão da fiscalização;
Que,
os
argumentos
utilizados
pela
fiscalização
são
contraditórios e incoerentes, revelam que não houve busca pela
verdade material;
Requer seja o auto de infração julgado nulo ou insubsistente e,
seja determinada a realização de perícia.
Na decisão de primeira instância, proferida na Sessão de Julgamento de
08/04/2011, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) julgou procedente a impugnação da Interessada, conforme Acórdão n° 07­
23.778 (fls. 330/335) :
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 17/04/2006 a 03/04/2008
FALTA DE PROVAS.
É ônus do Fisco instruir o lançamento com todos os elementos
de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Da decisão supracitada, a instância a quo recorreu de ofício ao E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme determina o artigo I o da Portaria MF n° 3, de 3
de janeiro de 2008.
Na forma regimental, o processo digitalizado foi distribuído e,
posteriormente, encaminhado a este Conselheiro Relator em 14/03/2012.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.1119.16261.PCBO. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 15165.002807/2010­51
Acórdão n.o 3201­001.170
S3­C2T1
Fl. 355

5
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Mariz Gudiño
Tendo em vista que o valor original do crédito tributário exonerado pela
decisão da instância a quo corresponde a R$ 5.866.143,43, o recurso de ofício atende aos
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235 de 1972 e na Portaria MF no 3
de 2008.
O cerne da discussão consiste em saber se são suficientes as provas
apresentadas pela fiscalização para formalizar o auto de infração que constitui objeto do
presente litígio. Esmiuçando a decisão recorrida, é de se destacar os seguintes trechos do voto
do relator:
Para que se possa formar convicção quanto ao adequado
enquadramento no código NCM de um produto, é indispensável
conhecer, com detalhes, todas as suas características, para
assim chegar­se a sua correta identificação e, em observância às
normas pertinentes, laborar a correspondente classificação
fiscal.
A fiscalização lastreou o seu lançamento nos argumentos
apresentados no "Termo de Verificação Fiscal" (fls .215 a 225),
documento lavrado pela própria fiscalização. As informações
técnicas descritivas das mercadorias que estão consignadas
neste documento carecem da devida comprovação documental.
Dada a natureza das mercadorias em apreço, e todos os
aspectos inerentes à classificação fiscal da mesma, não é
possível ser dispensada a apresentação dos documentos
comerciais, técnicos, laudos ou pareceres, estes últimos emitidos
por profissional qualificado e habilitado a fazer o
pronunciamento sobre os aspectos técnicos necessários à correta
identificação das mercadorias.
A fiscalização não juntou aos autos cópia dos documentos
relacionados aos despachos de importação que deram origem ao
lançamento lavrado. Portanto, com base nos documentos
existentes nos autos sequer é possível aferir qual a descrição das
mercadorias efetivamente utilizada, pela interessada, nas
operações de importação.
Por outro lado, considerando a hipótese de a listagem contida
no “Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação no 2”
(fls. 226 a 234) apresentar a descrição das mercadorias contidas
nas declarações de importação, a situação se agrava, pois o que
se vislumbra é que se tratam de dezenas (ou centenas) de
mercadorias com descrições divergentes ("microprocessadores"
e "processadores" de diversos modelos), dado que haveria de se
levar em conta as especificidades da tecnologia aplicada nos
diversos modelos.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.1119.16261.PCBO. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

6
[...]
No presente caso a autoridade fiscal não logrou trazer elemento
de prova capaz de comprovar que a interessada tenha importado
mercadoria com composição divergente daquela inicialmente
declarada, portanto há que se concluir que a autuação não pode
prosperar.
Assim, sem entrar no mérito da discussão acerca da classificação fiscal das
mercadorias importadas, a instância a quo concluiu que o auto de infração não poderia
prosperar por lhe faltarem documentos essenciais, como é o caso das declarações de
importação e laudos técnicos referentes às mercadorias supostamente classificadas
erroneamente pela Interessada.
Analisando os autos do processo, não se vislumbra razão para reformar a
decisão recorrida, pois, embora a Interessada tenha se defendido integralmente da infração que
lhe foi imputada pela fiscalização – o que afastaria qualquer alegação de cerceamento de defesa
–, o auto de infração está mal instruído, limitando­se a apontar, no “Termo de Verificação
Fiscal”, a análise do assunto com base em Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado, Regras Gerais Complementares, Notas de Seção, Notas de Capítulo e Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
Mesmo que fosse possível superar essa deficiência do lançamento, convém
ressaltar que a NESH da posição NCM 8473 estabelece textualmente que “Excluem­se também
desta posição [...] e) Os circuitos integrados (posição 85.42).” Logo, para que pudesse
prevalecer a classificação fiscal proposta pela fiscalização, seria necessário descaracterizar as
mercadorias importadas pela Interessada como circuito integrado.
Porém, o motivo pelo qual a fiscalização entendeu que as mercadorias
importadas pela Interessada não poderiam ser enquadradas como circuito integrado híbrido –
existência de um dissipador de calor – decorre de uma interpretação também equivocada acerca
da NESH da posição NCM 8542, a saber:
II. Os circuitos integrados híbridos.
Os circuitos integrados híbridos são microestruturas eletrônicas
construídas sobre um substrato isolante no qual um circuito de
camada fina ou espessa foi formado. A formação deste circuito
permite obter, simultaneamente, alguns elementos passivos
(resistências, capacitâncias, indutâncias, por exemplo). Contudo,
para constituir um circuito integrado híbrido da presente
posição, elementos semicondutores devem ser incorporados,
quer sob a forma de microplaquetas (chips), encapsuladas ou
não, quer sob a forma de semicondutores previamente
encapsulados, por exemplo, dentro de invólucros miniaturas
especialmente concebidos para esse fim. Os circuitos integrados
híbridos podem também possuir elementos passivos obtidos
individualmente e colocados no circuito da camada de base, da
mesma maneira que os semicondutores. Trata­se geralmente de
componentes, tais como condensadores, resistências ou bobinas,
sob a forma de microplaquetas (chips) .
Os substratos compostos de várias camadas (geralmente de
cerâmica), reunidos por cozedura de maneira a formar um
conjunto compacto, devem considerar­se como constituindo um
Fl. 358
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.1119.16261.PCBO. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 15165.002807/2010­51
Acórdão n.o 3201­001.170
S3­C2T1
Fl. 356

7
mesmo substrato na acepção da Nota 8 b) 2) do presente
Capítulo.
Os componentes que formam um circuito integrado híbrido
devem estar reunidos de maneira praticamente indissociável, isto
é, a retirada ou a substituição de alguns elementos é possível
teoricamente, mas tal só pode ser feito mediante operações
minuciosas e delicadas que, em condições normais de produção,
não seriam economicamente rentáveis.
[...]
Exceto as combinações (praticamente indissociáveis) referidas
nas partes II) e III), acima, relativas as circuitos integrados
híbridos, excluem­se também desta posição os conjuntos obtidos
por:
[...]
b) Adição de um ou mais dispositivos, tais como os diodos,
transformadores, resistências, a uma microestrutura eletrônica;
Segundo a fiscalização, o fato de as mercadorias importadas pela Interessada
possuírem um dissipador de calor caracterizariam um conjunto obtido pela adição de um
dispositivo a uma microestrutura eletrônica, e, por essa razão, não poderiam ser classificadas
na posição NCM 8542.
Ocorre que esse mesmo texto exclui dessa exceção os circuitos integrados
híbridos, ou seja, é possível classificar na posição NCM 8542 os circuitos integrados híbridos
obtidos pela adição de um dispositivo a uma microestrutura eletrônica, inclusive quando esse
dispositivo é um dissipador de calor.
Para afastar a classificação das mercadorias importadas pela Interessada na
posição NCM 8542, a fiscalização deveria ter descaracterizado a própria natureza de circuito
integrado híbrido, o que foi tentado também. De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal”,
a fiscalização entendeu que os componentes ativos e passivos das mercadorias em questão
estavam dispostos de forma que poderiam ser removidos, o que contraria a conceituação de
circuito integrado híbrido nos termos da NESH da posição NCM 8542, que, por sua vez, exige
que tais componentes sejam “praticamente indissociáveis”. Confira­se:
Os componentes que formam um circuito integrado híbrido
devem estar reunidos de maneira praticamente indissociável,
isto é, a retirada ou a substituição de alguns elementos é possível
teoricamente, mas tal só pode ser feito mediante operações
minuciosas e delicadas que, em condições normais de produção,
não seriam economicamente rentáveis. (grifado)
Entretanto, na resposta ao “Termo de Início de Fiscalização e Intimação no
2”, a Interessada informou textualmente que as mercadorias por ela importadas não são placas
de circuito impresso montadas, e sim circuitos integrados eletrônicos montados, sendo
fornecidos pelo fabricante Intel dessa maneira para facilitar sua montagem em qualquer
equipamento que necessite de um processador. E complementa:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.1119.16261.PCBO. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

8
Essa montagem evita falhas de sondagem e perda do
componente principal que é o processador. É uma operação
minuciosa e delicada. O investimento em ferramentas para
montar e testar o mesmo, não é economicamente rentável.
Ora, afirmar que não é rentável o investimento em ferramentas para montar e
testar o circuito integrado híbrido é o mesmo que afirmar que a retirada ou a substituição de
alguns elementos é possível teoricamente, mas tal só pode ser feito mediante operações
minuciosas e delicadas que, em condições normais de produção, não seriam rentáveis. Em
termos mais objetivos, é dizer que as mercadorias importadas pela Interessada são praticamente
indissociáveis, e, portanto, são, sim, circuitos integrados híbridos.
Resta demonstrado, pois, que as premissas que levaram à fiscalização a
reclassificar as mercadorias importadas pela Interessada não se sustentam, quer no plano
formal, quer no plano material.
Diante das razões acima expostas, o recurso de ofício ora analisado deve ser
julgado improcedente, mantendo­se na íntegra a decisão recorrida.
Daniel Mariz Gudiño ­ Relator

Fl. 360
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.1119.16261.PCBO. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por DANIEL MARIZ GUDINO em 06/01/2013 01:16:10.

Documento autenticado digitalmente por DANIEL MARIZ GUDINO em 06/01/2013.

Documento assinado digitalmente por: MARCOS AURELIO PEREIRA VALADAO em 04/02/2013 e DANIEL MARIZ
GUDINO em 06/01/2013.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 01/11/2019.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP01.1119.16261.PCBO

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:
013008C3EE7187E101C83EC7AB4C119630FBE7C1
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
15165.002807/2010-51. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.